Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PRECIPITADA. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1.Nos termos do art. 921, III e § 1o do Código de Processo Civil – CPC, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis.
2. A hipótese dos autos é insuficiente para concluir que a agravada/executada não possui bens penhoráveis. A execução tramitou por apenas 11 meses. Apesar do resultado infrutífero das pesquisas aos sistemas à disposição do juízo realizadas, outras medidas típicas ou atípicas podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora. A suspensão da execução foi determinada sem oportunizar ao credor a indicação de outras diligências possíveis.
3. A suspensão da execução com menos de 1 ano do seu ajuizamento é medida precipitada e desproporcional. Os efeitos da medida em curto período de tempo devem ser ponderados, especialmente porque prejudicam os interesses do credor e ensejam declaração da prescrição intercorrente.
4. Os princípios da cooperação entre as partes e da efetividade da execução devem ser observados para concretizar o objetivo da ação de execução: a satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e provido.